Tribunal: TJMT
Processo: 1019408-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019408-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DANIEL JÚNIOR DA SILVA ALVES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL JUNIOR DA SILVA ALVES - CPF: 063.661.771-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE PERMITIU O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO SEM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RECURSO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO REGIME SEMIABERTO – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA – PROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGRAVADO – CONDENAÇÕES POR CRIMES GRAVES – PENA UNIFICADA DE APROXIMADAMENTE 30 ANOS – NECESSIDADE DE CONTROLE EFETIVO – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.

A monitoração eletrônica é imprescindível para o adequado controle e fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto quando inexistente estabelecimento penal adequado, conforme estabelecido no julgamento do RE 641.320/RS pelo STF.

O fato de o reeducando desempenhar atividade laborativa junto à Fundação Nova Chance não constitui fundamento idôneo para a retirada do monitoramento eletrônico, especialmente quando se trata de agente com longa pena (quase 30 anos), pela prática dos crimes de roubo majorado, latrocínio e tráfico de drogas, demonstrando significativa periculosidade.

O monitoramento eletrônico é ferramenta necessária para garantir o adequado cumprimento da pena no regime semiaberto, não impedindo a realização de atividade laborativa, pois é dispositivo colocado em local discreto e de fácil ocultação, e permite que o Estado exerça seu poder-dever de vigilância mesmo nos períodos em que o apenado não se encontra em seu local de trabalho.

A limitação da vigilância estatal apenas ao período de trabalho na Fundação Nova Chance viola o sistema progressivo de execução penal, uma vez que o agravado ainda se encontra em regime semiaberto, que não se confunde com o regime aberto, este sim baseado na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.

Recurso provido para determinar a manutenção do monitoramento eletrônico ao agravado durante o cumprimento da pena no regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que dispensou o uso de monitoramento eletrônico pelo reeducando
Daniel Júnior da Silva Alves
durante o cumprimento de sua pena em regime semiaberto (Id. 226711661).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que o monitoramento eletrônico é medida adequada e necessária para a fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto, especialmente diante da inexistência, no Estado de Mato Grosso, de estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime intermediário. Argumenta ainda que a dispensa do monitoramento viola o sistema progressivo de pena e a isonomia com outros reeducandos em situação análoga (Id. 226711660).

O agravado, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, argumentando que o monitoramento eletrônico não constitui condição essencial para o cumprimento de pena em regime semiaberto, sendo medida facultativa ao juiz, que possui discricionariedade para aplicá-la ou não conforme o caso concreto. Sustenta ainda que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento de que a mera inexistência de estabelecimento penal adequado não justifica, por si só, a imposição do monitoramento eletrônico (Id. 226711664).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 226711666).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 236475699), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Recurso de Agravo em Execução Penal. Apenado condenado por roubo majorado, latrocínio e tráfico de drogas, beneficiado com progressão de regime, do fechado para semiaberto, com uso de monitoramento eletrônico. Em Audiência de Justificação, o Juiz de Primeiro Grau retirou a tornozeleira, visto que o reeducando labora diariamente na Fundação Nova Chance. Necessidade de manutenção do uso do monitoramento eletrônico. Medida compatível com regime semiaberto. Significativa periculosidade do agravado.
Parecer pelo provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que dispensou o uso de monitoramento eletrônico pelo reeducando
Daniel Júnior da Silva Alves
durante o cumprimento de sua pena em regime semiaberto.

Segundo consta dos autos, o agravado foi condenado à pena unificada de 29 (vinte e nove) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado, latrocínio e tráfico de drogas. Em 23.03.2023, obteve progressão para o regime semiaberto, sendo-lhe imposta, dentre outras condições, o uso de tornozeleira eletrônica.

Em audiência de justificação realizada em 12.04.2024, o Juízo da 2a Vara Criminal da Capital determinou a retirada do monitoramento eletrônico, por entender que o apenado, por estar trabalhando na Fundação Nova Chance, já estaria sendo devidamente fiscalizado, de modo que a manutenção da tornozeleira configuraria uma "dupla fiscalização". Em sua fundamentação, o magistrado destacou que a fixação de monitoração eletrônica "se mostra como uma faculdade e não obrigatória imposição", considerando desproporcional a utilização da tornozeleira no caso concreto.

O recurso interposto pelo Ministério Público merece provimento.

A controvérsia em questão cinge-se à necessidade ou não de manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado que cumpre pena em regime semiaberto e que exerce atividade laboral na Fundação Nova Chance.

De início, cumpre destacar que o agravado ostenta uma pena unificada de 29 (vinte e nove) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado, latrocínio e tráfico de drogas, todos delitos de elevada gravidade e que demonstram significativa periculosidade do agente. Segundo informações contidas nos autos, o reeducando já cumpriu aproximadamente 46% da pena total, restando ainda cerca de 16 (dezesseis) anos de cumprimento.

Em que pesem os fundamentos expostos na decisão agravada, entendo que o monitoramento eletrônico é medida indispensável para o adequado controle e fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto, especialmente no caso em análise.

Como é cediço, de acordo com o disposto no art. 35, §1o, do Código Penal, o regime semiaberto deve ser cumprido "em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar". Ocorre que, notoriamente, o Estado de Mato Grosso não dispõe dos estabelecimentos previstos na lei para o devido cumprimento das penas no regime intermediário.

Diante dessa realidade, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 641.320/RS, assentou entendimento no sentido de que a liberdade eletronicamente monitorada é medida adequada para aqueles que cumprem pena em regime semiaberto, quando não houver estabelecimento penal adequado para a segregação. Confira-se:

"Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado."
(RE 641320, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Na mesma linha de entendimento, o art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal dispõe expressamente que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau fundamentou a dispensa do monitoramento eletrônico no fato de que o agravado trabalha na Fundação Nova Chance, de modo que a manutenção da tornozeleira configuraria uma "dupla fiscalização", desnecessária e desproporcional.

Contudo, entendo que o fato de o reeducando exercer atividade laboral na referida Fundação não constitui fundamento idôneo para afastar a necessidade do monitoramento eletrônico, especialmente considerando a gravidade dos delitos pelos quais foi condenado e o montante de pena ainda a cumprir.

De fato, o monitoramento eletrônico representa importante ferramenta para o controle e fiscalização do cumprimento da pena, permitindo que o Estado exerça seu poder-dever de vigilância mesmo nos períodos em que o apenado não se encontra em seu local de trabalho, como nos finais de semana, feriados e durante o período noturno.

Não se pode olvidar que o agravado ainda se encontra em regime semiaberto, que não se confunde com o regime aberto, este sim baseado na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Por esse motivo, a limitação da vigilância estatal apenas ao período em que o apenado se encontra na Fundação Nova Chance, como pretende a decisão agravada, viola o sistema progressivo de execução penal.

Cabe ressaltar que o monitoramento eletrônico não impede ou dificulta a realização de atividade laborativa pelo apenado, já que o dispositivo é colocado em local discreto e de fácil ocultação, não causando qualquer constrangimento ou estigmatização social, como se alega. Pelo contrário, o monitoramento representa uma alternativa consideravelmente benéfica ao reeducando, pois lhe permite cumprir a pena em liberdade, desenvolvendo suas atividades cotidianas normalmente, enquanto o Estado mantém o controle sobre o cumprimento da reprimenda.

Importante destacar, ainda, que esta Corte já firmou entendimento no sentido da necessidade do monitoramento eletrônico para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto, quando inexistente estabelecimento adequado para tal regime, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – FALTA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO E ISENÇÃO DA NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AUSENTAR-SE DA COMARCA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO E NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PARA SE AUSENTAR DA COMARCA – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIO NOS CASOS EM QUE NÃO HÁ VAGAS OU QUANDO NÃO HÁ ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO REGIME FIXADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO PELO USO DA TORNOZELEIRA QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA SUA RETIRADA, UMA VEZ QUE TAL DISPOSITIVO NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA, JÁ QUE É POSTO EM LOCAL DISCRETO E DE FÁCIL OCULTAÇÃO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE – APENADO QUE NÃO PODE CUMPRIR PENA EM CONDIÇÕES MAIS BRANDAS QUE O REGIME FIXADO – VIOLAÇÃO DO SISTEMA PROGRESSIVO DAS PENAS – RECURSO PROVIDO. Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto. O monitoramento eletrônico representa um benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal Igualmente, é impossível isentar o apenado em regime semiaberto diferenciado, da condição de não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial, seja para evitar afronta ao sistema de progressão da pena ou por ser condição geral e obrigatória prevista em Lei (art. 115, III, LEP)."
(N.U 1004544-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Destaque-se, por fim, que no presente caso não estão presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a dispensa do monitoramento eletrônico. Pelo contrário, a gravidade dos delitos pelos quais o agravado foi condenado (roubo majorado, latrocínio e tráfico de drogas), o elevado montante da pena (aproximadamente 30 anos) e o fato de ter cumprido menos da metade da sanção total revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade de manutenção de vigilância mais rigorosa durante o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
"não se pode perder de vista que o reeducando está cumprindo a sua longa pena no regime semiaberto que, aliás, não se confunde com o aberto que, por seu turno, baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, permitindo-se, este sim, que o condenado 'fora do estabelecimento e sem vigilância', trabalhe, frequente cursos ou exerça outra atividade autorizada (art. 36 'caput' e 1o do Código Penal)."
.

Assim, a decisão que dispensa o monitoramento eletrônico neste caso específico representa verdadeira violação ao sistema progressivo de cumprimento da pena, pois confere ao agravado, de forma antecipada e indevida, condição típica do regime aberto, que ainda não alcançou pelos critérios objetivos e subjetivos previstos em lei.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para determinar a manutenção do monitoramento eletrônico ao agravado
Daniel Júnior da Silva Alves
durante o cumprimento de sua pena no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025